Tribunal: TJDFT
Processo: 0733686-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO.
1. O limite de 30%, salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos, alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, não se aplicando aos empréstimos com débito em conta corrente livremente contratados pelas partes.
2. A audiência de conciliação é o momento processual de repactuação da dívida e análise, por todos os credores, do plano de pagamento apresentado, em atenção a preservação do mínimo existencial, mas sem descuidar das garantias e formas de cumprimento originalmente firmadas, consoante as disposições do art. 104-A da Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor.
3. Negou-se provimento ao recurso.